Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011838-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (IMPETRANTE), FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEICAO - CPF: 041.152.711-83 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEICAO - CPF: 041.152.711-83 (PACIENTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 046.762.103-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN PORTELA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL - LIBERDADE PROVISÓRIA COM PAGAMENTO DE FIANÇA - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – VIABILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se, diante da situação econômica do paciente, a fiança arbitrada em primeira instância se mostra elevada, deve o montante ser reduzido, nos termos do art. 326 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011838-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN PORTELA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado JONATHAN PORTELA, em favor de
FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEIÇÃO
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224542), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais) pelo cometimento, em tese, do delito de lesão corporal do ambiente doméstico – art. 129, § 9o, do CP.

Sustenta, em síntese, que o paciente “
não dispõe de condições financeiras para pagar o valor arbitrado
”, de forma que requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou “
reduzido o valor para 10% (dez por cento) do montante arbitrado, isto é, para R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito) reais
”.

O pedido de liminar foi
deferido parcialmente
, em sede de plantão judiciário pelo Desembargador MARCOS MACHADO,
id. N. 45230463, que reduziu o valor da fiança para R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. 47009475, noticiando que paciente recolheu o valor da fiança arbitrada, sendo expedido o alvará de soltura.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 47165998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN PORTELA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Conforme visto, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

O pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente com os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Em 30.5.2020, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“[...] Trata-se do delito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal Brasileiro.

Não há nos autos prova de que o flagrado seja reincidente, bem como, a vítima manifestou a desnecessidade de concessão de medidas protetivas.

Ademais, é certo que o regime prisional de cumprimento da pena não obsta a decretação das prisões cautelares, porém, a necessidade da segregação cautelar em casos em que o regime prisional, em eventual condenação, não seja o fechado, impõe maiores cautelas ao julgador, sob pena de tornar a situação do indiciado mais severa caso venha a ser eventualmente, condenado. [...]

No caso dos autos os pressupostos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313 do CPP não estão presentes. [...]

Noutra banda, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I I, do CPP, a fiança pode ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) se assim recomendar a situação econômica do preso.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante que o indiciado exerce profissão, bem como aufere renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nestes termos, impõe-se a concessão da liberdade ao indiciado, mediante a redução do valor da fiança e fixação de medidas cautelares diversa da prisão, atentando-se ao princípio constitucional implícito da razoabilidade. [...]

Ante o exposto, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, substituo a prisão em flagrante do flagrado Fernando Ramom Aguilera pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam: a) pagamento de fiança no valor arbitrado pela autoridade policial reduzido pela metade, ou seja, R$ 4.180 (quatro mil, cento e oitenta reais ); b) comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; d) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; e) proibição de ausentar-se da Comarca ou mudar-se de endereço sem autorização judicial ; f) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. [...]”
(Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 45117978)

Pois bem.

O paciente é professor efetivo da rede pública do Município de Sorriso/MT desde 2013, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.423,85 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) - (ID 45117979).

A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).

Por outro lado, o valor fixado [R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais)] revela-se desproporcional, notadamente porque corresponde ao dobro do salário do paciente.

A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).

Sopesados a profissão do paciente [professor da rede pública], sua renda líquida mensal [aproximadamente dois mil reais] e a pena imposta ao delito [detenção inferior a quatro anos], mostra-se adequada a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que
reduziu o valor da fiança para R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020